Tribunal: TJBA
Processo: 8099252-45.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8099252-45.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ANA RITA DE JESUS MONTEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 11ª Vara Criminal de Salvador/BA que absolveu sumariamente Ana Rita de Jesus Monteiro, rejeitando a denúncia por falta de justa causa (CPP, art. 395, III), com fundamento no princípio da insignificância, diante da imputação da prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput) envolvendo a subtração de dois perfumes avaliados em R$ 189,00 cada, posteriormente recuperados, sendo a acusada primária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias concretas — baixo valor dos bens, restituição integral e primariedade da acusada — é cabível a aplicação do princípio da insignificância, de modo a manter a absolvição sumária por atipicidade material. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da insignificância afasta a tipicidade material quando a conduta revela mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzida reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico. A restituição integral dos bens à vítima, conforme termo de Id 93672197, demonstra inexistência de prejuízo patrimonial relevante. A primariedade da acusada reforça a ausência de reprovabilidade acentuada que justificasse a intervenção penal. Os valores dos bens subtraídos, embora não irrisórios, situam-se no patamar admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para incidência da insignificância, especialmente quando presentes os demais requisitos, como reconhecido nos precedentes citados (HC 110.932/SP e REsp 827.960/PR). A imposição da sanção penal, no caso concreto, representaria resposta desproporcional diante da mínima afetação ao bem jurídico tutelado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A subtração de bens de reduzido valor, integralmente restituídos e praticada por agente primária, configura hipótese de atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância. A ausência de prejuízo e a mínima lesividade afastam a justa causa para a ação penal, legitimando a manutenção da absolvição sumária. ______________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; CP, art. 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 110932/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 06.04.2009; STJ, REsp 827960/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 18.12.2006. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 8099252-45.2025.8.05.0001, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e recorrida ANA RITA DE JESUS MONTEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.